Tribunal: TJDFT
Processo: 0737181-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0737181-51.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALDELICE SANTANA DA SILVA AGRAVADO: CRIXA - CONDOMINIO VI D E S P A C H O Vistos e etc. Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Valdelice Santana da Silva contra a decisão interlocutória de ID 244446441, proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião/DF, nos autos da execução de título extrajudicial no 0701817-16.2024.8.07.0012. Compulsando os autos de origem, denota-se que no ID 244446441, não fora determinada qualquer penhora, mas sim, oportunizado a nobre Defensoria Pública manifestar-se, dentre outros, acerca da penhora dos direitos aquisitivos sobre o imóvel, o que, por sua vez, é objeto central do presente recurso. Conforme se infere das razões recursais, as teses defendidas pela recorrente, no caso, a desproporcionalidade da penhora e que se trata de bem proveniente de programa habitacional, sequer foram objeto de exame na instância de origem, muito embora lhe tenha sido oportunizado realizar tal impugnação. Confira-se (ID 244446441): “Os autos da execução de título extrajudicial vieram conclusos para análise da petição ID 241247803, na qual a parte executada, patrocinada pela Defensoria Pública, sustenta a nulidade de todos atos processuais a partir do despacho ID 229964057. Alega que não teve vista do referido despacho, tampouco da decisão subsequente, ID 238363078. Sustenta a invalidade da penhora via SISBAJUD, realizada no ID 230687019. Ressalta que não teve oportunidade de se manifestar sobre a penhora do imóvel. Certificado no ID 244018042 que não houve intimação da Defensoria Pública sobre a penhora via sistema Sisbajud. É o relato do necessário. DECIDO. Primeiramente, observo que a parte executada foi citada por meio eletrônico em 10/7/2024 (ID 203804574). A executada não efetuou o pagamento e não se opôs à execução. Permaneceu inerte, até que foram iniciados os atos expropriatórios, mediante o bloqueio de quantias pelo SISBAJUD. Primeiramente, foi penhorada a quantia de R$ 561,36, em 26/9/2024 (ID 216339514). Efetuada a intimação pessoal (ID 218535875). Não impugnada a penhora, em 17/1/2025 foi expedido o alvará (ID 223340422), não levantado pela parte exequente. Na sequência, na modalidade “teimosinha”, período de 17/2/2025 a 18/3/2025, houve bloqueio total de R$551,41 (ID 230687019). Realizada a intimação pessoal (ID 233648837). A primeira manifestação da executada no processo ocorreu em 27/2/2025, quando a parte, por intermédio da Defensoria Pública, requereu habilitação nos autos e propôs acordo para pagamento parcelado da dívida (ID 227640256). A aludida proposta de acordo foi rejeitada pela parte exequente (ID 230087128). Foi realizada a penhora dos direitos aquisitivos de bem imóvel (matrícula 170.542), conforme decisão ID 238363078 e termo ID 239890622. Efetuada a avaliação nos termos da certidão ID 242623586 e laudo ID 242623587. Constato que a Defensoria Pública não teve vista do processo após os atos processuais questionados. No tocante ao despacho ID 229964057 não havia providência a ser adotada pela parte executada. Ali se tratou da renovação do alvará para liberação da primeira penhora, realizada em setembro de 2024 (ID 216339514). Lembrando que estava preclusa a oportunidade para impugnar tal penhora, tendo o alvará sido expedido anteriormente ao ingresso da Defensoria Pública no processo. Houve necessidade de nova expedição do alvará, porque expirado o prazo para o levantamento da quantia. Portanto, não há nulidade a ser declarada em relação a essa penhora e ao respectivo levantamento do valor constrito, pois observado o devido processo legal. Quanto aos demais atos processuais, apesar de não ter sido franqueada vista à Defensoria Pública, não há nulidade a ser declarada, porque nenhum prejuízo ocorreu para a parte executada. “O princípio da instrumentalidade das formas impõe que seja declarada apenas a nulidade que sacrifica os fins de justiça do processo. Não se proclama uma nulidade sem que seja constatado prejuízo concreto.”(Acórdão 1297876, 0730674-50.2020.8.07.0000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/11/2020, publicado no DJe: 16/11/2020.) Não há necessidade de se invalidar as constrições efetuadas no ID 230687019 e ID’s 238363078 e 239890622. Isso porque ainda é possível dar oportunidade à parte executada para que se oponha tanto às penhoras referidas como à avaliação do bem imóvel (ID’s 242623586 e 242623587). Assim, a fim de restaurar a regularidade do curso processual, encaminhem-se os autos à Defensoria Pública, pelo prazo de 30 (trinta) dias.” Neste contexto, de rigor observar desde logo que, o sistema processual garante o direito de reexaminar uma decisão por uma instância superior, todavia, isso só é possível quando a questão foi antes analisada pela instância inferior. Neste sentido: "2. É vedado às partes suscitar em recurso matérias que não foram submetidas à análise do Juízo de Primeiro Grau por caracterizar ofensa ao duplo grau de jurisdição diante da supressão de instância." Acórdão 1977988, 0704237-70.2024.8.07.0019, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/03/2025, publicado no DJe: 22/03/2025. Isso posto, em prestígio ao princípio da não surpresa, intime-se a parte recorrente para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, quanto a aparente supressão de instância. Publique-se. Intime-se. Brasília, 5 de setembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator